Tribunal: TJMT
Processo: 0001199-83.2016.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001199-83.2016.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUSCINEIDE ALVES NASCIMENTO - CPF: 429.325.131-68 (RECORRIDO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 0001199-83.2016.8.11.0044.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

RECORRIDO: JUSCINEIDE ALVES NASCIMENTO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DOS REQUISITOS – REJEIÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de falta de orçamento público não pode ser invocada indefinidamente como justificava para o inadimplemento prolongado e reiterado de verbas remuneratórias atrasadas reconhecidas administrativamente.

No rito especializado, o regramento contido no
“caput”
do art. 54 da Lei nº 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado voluntário e reexame necessário relativos à sentença que condenou o Município recorrente a conceder a recorrida a progressão funcional para a Classe “B”, Nível “8”, da Tabela Definitiva, Anexo IV, da Lei Municipal 533/2008, bem como condenar o réu ao pagamento da diferença salarial, a partir de 16/12/2008 (data da vigência da lei), observando os vencimentos previstos para a Classe A e Nível correspondente à época, da Tabela Definitiva do Anexo IV, da Lei Municipal 533/2008; e, a partir de 01/07/2015, deverá observar os vencimentos da Classe B, e Nível correspondente à época, da Tabela Definitiva, do Anexo IV, da Lei Municipal 533/2008; e, ainda, ao pagamento de todas as diferenças relativas ao adicional noturno, gratificação de cursos, horas extras, férias, 1/3 de férias, 13º salários, recolhimentos previdenciários, DSR, substituições, salário família. Também foi imposta verbas sucumbenciais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Sustenta que houve enquadramento anterior da parte recorrida.

2. Combate à condenação ao pagamento retroativo das vantagens funcionais asseguradas judicialmente.

A recorrida apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente feito.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do reexame necessário

Inicialmente, não conheço do reexame necessário de sentença em razão de sua incompatibilidade com o sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública em face ao disposto no art. 11 da Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

2.
Do recurso voluntário do Município de Paranatinga - MT.

2.1.
Sustenta que houve enquadramento anterior da parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, pois assim bem detalhou a r. sentença:

“A requerente visa o seu reenquadramento na Tabela Definitiva do Anexo IV, da Lei nº 533/2008, na Classe B e Nível correspondente ao de direito à época do julgamento, bem como a condenação do município requerido na diferença salarial desde 16/12/2008, data da vigência da lei, pois, nesta data, já havia concluído o ensino médio, observando os rendimentos previstos para a Classe A e Nível correspondente à época, da Tabela Definitiva do Anexo IV, da Lei nº 533/2008, e, a partir de 01/07/2015, a diferença salarial de acordo com os rendimentos previstos na Classe B e Nível correspondente à época, da Tabela Definitiva do Anexo IV, da Lei nº 533/2008, e o pagamento de todas as diferenças relativas ao adicional noturno, gratificação de cursos, horas extras, férias, 1/3 de férias, 13º salários, recolhimentos previdenciários, DSR, substituições, salário família.

Consta dos autos, que a requerente é servidora pública municipal, lotada no Departamento de Educação e Cultura, no cargo de Apoio Administrativo Educacional – I, na função de Agente de Serviços Gerais, desde 01/02/1994, enquadrado na classe “A”, nível “8”, da Tabela Provisória do Anexo V, da Lei nº 533/2008.

Sobre a matéria, a Lei Municipal nº 533/2008 assim disciplina:

“Art. 6º - A série de classes dos cargos Técnicos e de Apoio Administrativo Educacional estrutura-se em linha vertical de acesso, da seguinte forma, identificada por letras maiúsculas.

(...)

II - Apoio Administrativo Educacional I:

a) Classe A - habilitação em nível de ensino médio;

b) Classe B - habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica.

§ 1º - Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 12, que constituem a linha vertical de progressão.

Art. 41 - A promoção do Profissional de Educação Básica, de uma classe para outra imediatamente superior à que ocupa, na mesma série de classes, dar-se-á em virtude da nova titulação, alcançada pelo profissional, devidamente comprovada e observada as seguintes condições:

III – Apoio Administrativo Educacional I:

a) Classe A para B – ensino médio e profissionalização específica, mediante apresentação de diplomas registrados;

Art. 42 - O Profissional da Educação Básica obterá progressão funcional, de um nível para outro, desde que aprovado em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho, obrigatoriamente, a cada 03(três) anos.

§ 3º - A progressão será concedida ao profissional que tenha cumprido o interstício de três anos de efetivo exercício e alcançado o número de pontos mínimo exigido pela avaliação de desempenho.

§ 8º - Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, e não havendo processo de avaliação a progressão funcional dar-se-á automaticamente”.

A referida lei previu a situação daqueles servidores que, embora devidamente concursados, ainda não ostentavam diplomação no ensino médio e profissionalizante. Assim, dispõe o § 2º, do artigo 3º:

“O servidor já lotado na Secretaria Municipal de Educação investido na condição de Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional I e II que não possua a escolaridade exigida terá o prazo de dez anos a partir da publicação desta Lei para cumprir o disposto neste artigo”.

Por esta razão ficou definido no artigo 80, que o enquadramento dos atuais servidores nos cargos Apoio Administrativo Educacional I e II dar-se-á em dois momentos: I. temporariamente, pelo grau de escolaridade e pelo tempo de serviço; II. definitivamente, na conclusão da escolaridade e profissionalização especifica.

Dessa forma, a exigência legal para o reenquadramento da classe “B”, na Tabela Definitiva do Anexo IV, da Lei nº 533/2008, é a habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica.

Para a progressão vertical (nível) exige o interstício de três anos de efetivo exercício e que seja alcançado o número de pontos mínimo exigido pela avaliação de desempenho.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o requerente concluiu o ensino médio na data de 20/09/2000 (fls. 23), e, em 01/07/2015, concluiu o curso de formação profissionalizante e aperfeiçoamento denominado PROFUNCIONÁRIO (fls. 25), preenchendo, assim, os requisitos para a progressão para a classe B, da Tabela Definitiva do Anexo IV, da Lei nº 533/2008.

Quanto à progressão vertical, levando-se em consideração a data de admissão do requerente (01/02/1994) e o interstício de três anos de efetivo exercício, a autora deve ser enquadrada no nível 8, da Tabela Definitiva do Anexo IV, da Lei nº 533/2008.

Embora a autora requereu que seja analisado o seu possível enquadramento no nível 9 quando da prolatação da sentença, não há nos autos prova de sua aprovação na avaliação de desempenho, de modo entendo que seja razoável deferir a progressão vertical no nível 8, o que não impede que a Administração Pública Municipal faça novo enquadramento, caso a demandante tenha atendido todos os requisitos exigidos.

No caso, verifica-se dos documentos encartados aos autos que a autora está enquadrada na classe “A”, nível “8”, da Tabela Provisória do Anexo V, da Lei nº 533/2008. No entanto, como vimos, a requerente preenche os requisitos para ser enquadrada na Classe B, Nível 8, da Tabela Definitiva do Anexo IV, da Lei nº 533/2008.

Assim, a requerente faz jus ao reenquadramento na Tabela Definitiva do Anexo IV, da Lei nº 533/2008, na Classe B e Nível 8, bem como ao direito as diferenças pela progressão funcional não efetivada, devendo receber os vencimentos constantes na Tabela Definitiva, Anexo IV, da Classe A e Nível correspondente à época, da Lei Municipal 533/2008, contados desde 16/12/2008, data da vigência da lei, pois, nesta data, já havia concluído o ensino médio; e os vencimentos constantes na Tabela Definitiva, Anexo IV, da Classe B e Nível correspondente à época, da Lei Municipal 533/2008, contados de 01/07/2015.

A diferença salarial compreende o valor que efetivamente deveria ter sido pago menos o valor recebido mensalmente.”

Assim é da jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – PLEITO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL –– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE ENQUADRAMENTO REALIZADO A PARTIR DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – REQUISITOS DEVIDAMENTE CUMPRIDOS – DEVER DE IMPLEMENTAÇÃO DO ENQUADRAMENTO E SEUS REFLEXOS – ENSINO MÉDIO COMPLETO – CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADO – PREVISÃO EM LEI – DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE OBSERVAR A LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito, tem a parte promovente direito a receber as vantagens salariais correspondentes à Classe A, do anexo IV, com enquadramento a partir da data em que foi admitida, porquanto já detinha a qualificação de ensino médio, assim como faz jus à progressão para a Classe B, do anexo IV, a partir da data em que concluiu o curso profissionalizante.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença proferida, que muito bem analisou as provas e a lei de regência, assim como não há se falar em ausência de programação orçamentária, por se tratar de condenação judicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0001255-19.2016.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

2.2.
Combate à condenação ao pagamento retroativo das vantagens funcionais asseguradas judicialmente.

Pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas, rejeito tal proposta recursal.

2.3.
Das verbas sucumbenciais.

Entendo que merece ser excluída as verbas sucumbenciais estabelecidas em primeiro grau, isto porque, no rito especializado, o regramento contido no “caput” do art. 54 da Lei nº 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, afastando a condenação dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição, mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022